Tribunal: TJDFT
Processo: 0750972-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0750972-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VERT-GYRA AGRAVADO: GRINGOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA, HUSSEIN M O FOQAHAA, WESCLEY DOS SANTOS NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-GYRA, visando a reforma da decisão proferida em execução de título extrajudicial (0736454-60.2023.8.07.0001) movida em desfavor de H.M OMAR FOQAHAA - LANCHONETE EIRELI, HUSSEIN MAHMOUD OMAR FOQAHAA e WESCLEY DOS SANTOS NASCIMENTO que, após condicionar o exame da penhora de 20% sobre os lucros ou pro-labore dos executados nas empresas que possuem à apresentação dos últimos balanços das sociedades, indeferiu o pedido de expedição de mandado para averiguar o efetivo funcionamento dessas empresas ao fundamento de que as medida poderia ser feita diretamente pelo credor. Em suas razões, a agravante aduz que a execução corre em favor do credor, e que o mandado de averiguação é ato formal que exige a fé pública do oficial de justiça. Afirma que a expedição da diligência está amparada no poder geral de cautela do magistrado e atende ao princípio da cooperação entre as partes. Destaca a possibilidade de ocultação de patrimônio e da penhora de 20% sobre os lucros ou pro-labore dos executados nas empresas que possuem. Afirma que a penhora de lucros, em dinheiro, é preferencial à penhora de cotas sociais. Requer, em efeito ativo, a pronta expedição de mandado de averiguação e, no mérito, a confirmação da medida. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ademais, para a antecipação da tutela recursal, deve estar claramente demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, observam-se presentes os tais requisitos, senão vejamos. Sabemos que todos os bens de propriedade dos devedores, desde que tenham valor econômico, em regra, são sujeitos à execução (CPC, 831 e 832). Sabemos, também que, em regra, a penhora dos lucros ou pro-labore dos executados nas empresas que possuem não resta contemplada pela lista de bens impenhoráveis do artigo 833 do CPC. Ainda, o artigo 866 do CPC autoriza expressamente a penhora de faturamento. A penhora de faturamento pressupõe prévia prova de inexistência de outros bens penhoráveis ou, mesmo eles existindo, serem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado. No caso dos autos, a execução já passa de dois anos, período em que a Serventia de origem já lançou mão das pesquisas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, sem sucesso. Ademais, os agravados, com empresa aberta em 2019 (ID 170520701 na origem) e CDB assinado em 2021 (ID 170520700 na origem), foram procurados desde a instauração da execução (ago./2023) em inúmeros endereços (v.g, ID 205635767 na origem), sem sucesso, fato que culminou na citação editalícia deles (ID 218325672 na origem). Não bastasse, os agravados sócios, apesar da liquidação da primeira agravada, a lanchonete (ID 238873848 na origem), mantém outras empresas (IDs 240229997 e 240228343 – Wescley - e 240228344 – Hussein - na origem) que, somadas, alcançam um patrimônio social de R$ 300.000,00. Os fatos acima indicam a viabilidade da averiguação buscada, em especial, por se tratarem de empresas com endereço fiscal no Distrito Federal. Ante o exposto, DEFIRO o efeito ativo vindicado para determinar a imediata expedição de mandado para averiguar o efetivo funcionamento das empresas supramencionadas (IDs 240229997 e 240228343 – Wescley - e 240228344 – Hussein - na origem). Intimem-se os agravados por meio da Curadoria Especial para, querendo, apresentarem resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, conforme dispõe o art. 1.017, III, do CPC. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem, inclusive para o seu imediato cumprimento. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator